Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CDA. ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DO CRÉDITO. DEPÓSITO JUDICIAL. MONTANTE INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. DIREITO SUBJETIVO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.

1. “O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, mediante caução com valor equivalente ao débito, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa (STJ, Recurso Especial no 1.123.669/RS, julgado sob rito dos Recursos Repetitivos, Rel. Min. LUIZ FUX). Efetuado o depósito em juízo da integralidade do valor devido, não há porque ser indeferido o pedido de expedição da aludida certidão.”

2. Nos termos do definido pelo art. 206, CTN “ Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.”. 2.1. A Certidão Positiva com efeito de Negativa pleiteada nos autos constitui direito subjetivo do Banco/apelado nos termos da legislação tributária em decorrência do depósito integral equivalente ao débito tributário realizado nestes autos.

3. Conforme bem destacado em sentença, insubsistente a afirmação do Distrito Federal de que o depósito integral não contém individualização suficiente do débito tributário objeto da caução, pois o comprovante juntado pelo autor possibilita ao Ente distrital associar o montante depositado à respectiva CDA.

4. A sucumbência também guarda relação com o princípio da causalidade, cuja definição passa pela verificação a respeito de quem, de fato, foi o responsável pelo litígio, ou seja, daquele que motivou o ingresso da outra parte em juízo, observando-se os critérios da causa e da evitabilidade da lide. E se verifica que desde a contestação houve resistência do Distrito Federal ao pleito do autor/apelado, razão por que, conforme bem definido em sentença, conjugando-se os princípios da sucumbência e da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser arcados pelo réu/apelante.

5. Recurso conhecido e não provido.